Tribunal: STF
Processo: HC 251317
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Oluwatoyin Oladimeji Onanubi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ATUAÇÃO COMO MULA INTERNACIONAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a fração de 1/6 aplicada na dosimetria da pena por tráfico privilegiado. A defesa pleiteia a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da fração de redução da pena aplicada na dosimetria do tráfico privilegiado, sem reexame de provas. 



    III. Razões de decidir 



    3. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para a aplicação da fração de 1/6, considerando a participação do agente no tráfico internacional de drogas, atuando como "mula do tráfico". 



    4. A revisão do patamar estabelecido demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A revisão da fração de redução da pena no tráfico privilegiado exige reexame de provas, vedado em recurso especial, notadamente quando a opção é justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa internacional atuando como "mula do tráfico".   



    (AREsp 2.384.851 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, alega, em síntese, que “não houve fundamentação idônea para imposição da fração redutora em 1/6” referente ao reconhecimento de tráfico privilegiado .



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.384.851), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 14/11/2024). 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, foi aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na fração mínima (1/6) com fundamento na ciência, por parte do paciente, de estar a serviço do crime organizado para o tráfico internacional de drogas. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para a aplicação da fração de 1/6, considerando a participação do agente no tráfico internacional de drogas, atuando como "mula do tráfico”.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a fixação do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (colaboração com organização criminosa para o tráfico internacional de drogas), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade em relação à dosimetria.



    Destaco, ademais, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). [...] Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. [...] Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    [...]



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (HC 134.597, ministro Dias Toffoli -grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente